Tribunal: TJES
Processo: 5007625-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007625-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANYLO COIMBRA MATOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5007625-26.2023.8.08.0024

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A

Embargado: DANYLO COIMBRA MATOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO. SANAR CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar contradição.

Analisando os termos do voto proferido observo a existência da mácula apontada no que tange à contradição suscitada pelo Embargante, posto que, embora tenha o então relator condenado a ré em honorários de advogado, verifico que a autora da presente demanda não se encontra assistida por representante legal.

Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para corrigir o aludido vício de contradição, autorizando-se, neste momento, a retificação do referido julgado, o que, doravante, será promovido.

Dessarte, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de
ID nº 6973335
,
ONDE SE LÊ
:

(...) (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC. (...)

LEIA-SE
:

(...) (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, AS QUAIS ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EM RAZÃO DE A RECORRIDA NÃO ESTAR ASSISTIDA POR ADVOGADO, DEIXO DE CONDENAR A RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir contradição conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)